Tribunal: TJBA
Processo: 8002128-37.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002128-37.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: JOSE LEONICIO DOS SANTOS VALE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Brumado contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA). O recurso limita-se a impugnar esse capítulo da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1002), fixou a tese de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". A reclamação constitucional Rcl nº 68.391/BA foi inicialmente julgada procedente em decisão monocrática, sob o fundamento de que a legislação estadual baiana veda expressamente o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública em litígios contra a administração pública estadual, afastando a aplicação automática do Tema 1002. No entanto, em sede de Agravo Interno, a Primeira Turma do STF reformou a decisão monocrática e reafirmou a aplicação do Tema 1002, decidindo que a existência de norma estadual restritiva não afasta a tese firmada pelo STF em repercussão geral. O acórdão do Agravo Regimental na Reclamação nº 68.391/BA transitou em julgado em 12/11/2024, vinculando os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública. Considerando o efeito vinculante da decisão do STF, deve ser mantida a condenação do Município de Brumado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua em favor da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, nos termos do Tema 1002 da repercussão geral do STF. Norma estadual que restrinja tal pagamento não afasta a aplicação da tese fixada pelo STF em repercussão geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 93, IX; 96, II; 97; 134, §§ 2º e 4º. Lei Complementar Federal nº 80/94, art. 4º, XXI. Lei Complementar Estadual nº 26/2006, art. 6º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1002 da Repercussão Geral). STF, Ag. Reg. na Reclamação nº 68.391/BA, Primeira Turma, j. 12.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002128-37.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada JOSE LEONICIO DOS SANTOS VALE. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, .